Tribunal: TJMT
Processo: 1068635-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068635-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES - CPF: 177.257.391-49 (RECORRIDO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ANDRE YONEZAWA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 050.823.621-51 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1068635-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1068635-59.2025.8.11.0001

Recorrentes:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Recorrida:
Marize Bueno de Souza Soares
.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO CONHECIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual e respectiva fundação previdenciária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança para reconhecer o direito de servidora pública aposentada à isenção de imposto de renda em razão de moléstia grave e condenar os entes públicos à restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) definir se é admissível a tese recursal segundo a qual a doença teria surgido após a aposentadoria e a restituição deveria ocorrer apenas a partir da emissão de laudo pericial; (iii) examinar a correção da aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura prescrição quinquenal, pois os valores pleiteados referem-se a períodos não alcançados pela prescrição.

4.

As alegações divergentes da tese sustentada em primeiro grau não são conhecidas, por configurar inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

5.

Quanto aos consectários legais, correta a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização e juros, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que determina sua incidência como índice único para débitos da Fazenda Pública posteriores à sua vigência.

6.

Como os períodos objeto da condenação são posteriores a 08/12/2021, não há ilegalidade na aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se admite inovação recursal consistente na apresentação, em sede de recurso, de tese defensiva não suscitada na contestação, sob pena de violação ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

2.

Não há prescrição quinquenal quando as parcelas discutidas estão compreendidas dentro do prazo de 5 (cinco) anos anterior ao ajuizamento da ação.

3.

Para débitos da Fazenda Pública posteriores à vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 100, § 12; Decreto n.o 20.910/1932, artigo 1o; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46; Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1023224-32.2021.8.11.0001, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 13/05/2022; TJMT, AC 0002873-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 18/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1068635-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1068635-59.2025.8.11.0001

Recorrentes:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Recorrida:
Marize Bueno de Souza Soares
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Ação:
Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.
346235358
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda para o cargo de professora desde a início da aposentadoria e CONDENAR os requeridos a restituírem os valores descontados a título de Imposto de Renda no período de 15/04/2025 até a data da efetiva implementação administrativa para o cargo de professora, bem como a restituir os valores descontados a título de imposto de renda no período de 01/2022 até a data da efetiva implementação administrativa para o cargo de analista administrativo.

Recurso Cível Inominado
(Id. 346235359): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 346235361): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1068635-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1068635-59.2025.8.11.0001

Recorrentes:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Recorrida:
Marize Bueno de Souza Soares
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar os recorrentes ao pagamento de diferenças de proventos de aposentadoria decorrentes de isenção de imposto de renda em razão de doença grave.

A sentença determinou o pagamento das diferenças relativas ao período de janeiro de 2023 a janeiro de 2024 (aposentadoria como técnica da área instrumental) e de abril de 2025 a setembro de 2025 (aposentadoria como professora), com aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros.

O recorrente alega, em síntese a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e, no mérito, afirma que a doença seria posterior à aposentadoria, devendo a restituição ocorrer apenas a partir da emissão do laudo pericial. Ademais, suscita incorreção na aplicação dos consectários legais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

Entretanto, da análise detida dos autos, observa-se que as irresignações recursais não merecem guarida.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

Os recorrentes sustentam a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, com fundamento no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932.

A alegação não merece acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora busca o recebimento de valores relativos a dois períodos distintos:

- janeiro de 2023 a janeiro de 2024, referente à aposentadoria no cargo de técnica da área instrumental; e

- abril de 2025 a setembro de 2025, concernente à aposentadoria no cargo de professora.

A ação foi ajuizada em 03/10/2025, conforme se extrai da numeração processual, e os valores pleiteados referem-se a períodos fora prazo prescricional.

Assim, afasta-se a prejudicial de mérito da prescrição.

DO NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO

Os recorrentes alegam em suas razões recursais que a doença seria posterior à aposentadoria e, portanto, a restituição somente seria devida a partir da emissão do laudo pericial.

Ocorre que, compulsando os autos, observa-se que a própria defesa apresentada em primeiro grau reconhece situação completamente diversa, qual seja, de que a doença é anterior à inatividade e que a restituição deve se dar a partir do mês de concessão da aposentadoria.

Trata-se, portanto, de manifesta inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico processual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite inovação recursal, devendo as teses defensivas ser apresentadas na contestação, sob pena de preclusão. Permitir a apresentação de argumentos novos em recurso significaria conceder à parte recorrente dupla oportunidade de defesa, em prejuízo da parte contrária e da economia processual.

No caso concreto, o recorrente não pode, em sede recursal, alterar completamente a tese defensiva apresentada em primeiro grau, sustentando agora que a doença seria posterior à aposentadoria, quando anteriormente reconheceu expressamente que a enfermidade é anterior à inatividade.

Resta configurada, portanto, a inovação recursal, não merecendo ser conhecida a irresignação neste ponto, sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

Diante disso, NÃO CONHEÇO do recurso no tocante à tese de que a doença seria posterior à aposentadoria e de que a restituição deveria ocorrer apenas a partir da emissão do laudo pericial, por configurar inovação recursal vedada.

DO MÉRITO

Quanto aos consectários legais, o recorrente sustenta incorreção na aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros.

A questão não comporta reforma da sentença.

A Emenda Constitucional n.o 113/2021 alterou o art. 100, §12, da Constituição Federal, estabelecendo a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros para débitos da Fazenda Pública.

No caso dos autos, todas as verbas requeridas são posteriores à vigência da EC 113/2021, que entrou em vigor em 08/12/2021. Os períodos pleiteados (janeiro de 2023 a janeiro de 2024 e abril de 2025 a setembro de 2025) são integralmente posteriores à referida emenda constitucional.

Assim, a aplicação exclusiva da taxa SELIC está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, não havendo qualquer ilegalidade ou incorreção na sentença recorrida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal é firme no sentido de que, para débitos posteriores à EC 113/2021, aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios.

Portanto, mantenho a sentença quanto aos consectários legais.

Com essas considerações,
CONHEÇO EM PARTE do recurso interposto e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno os recorrentes
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026